Tribunal: CARF
Processo: 13819.721052/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721052/2011-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.951 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Interessado
SANDRA REGINA ARANEO BASSANI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição entre a conclusão do voto e a parte dispositiva do
julgado, acolhem-se os embargos para o saneamento do vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-008.572, de 30/01/2020,
com efeitos infringentes, alterar o valor total das glosas restabelecidas para R$ 28.561,00,
conforme constou do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado),
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721052/2011-10
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

Relatório
Cuida-se em embargos de declaração, com vistas a sanar contradição no Acórdão
no 9202-008.572, proferido na Sessão de 30 de janeiro de 2020, do qual fui redator.
Com efeito, há evidente contradição entre o registro da decisão e a conclusão do
voto condutor do julgado. Vejamos:
Decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa de R$ 23.200,00, a título de despesas médicas, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cláudia
Borges de Oliveira (suplente convocada), que lhe negaram provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. (Grifou-se)
Conclusão do Acórdão
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, restabelecendo a glosa de R$ 28.561,00, a título de
despesas médicas. (Grifou-se)
Em virtude disso, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, os embargos foram acolhidos pelo despacho de fls. 276/277,
datado de 18/03/2020, em virtude de notória contradição.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Conforme relatado, a contradição é evidente. O Colegiado deu provimento parcial
para restabelecer a glosa de parte das despesas médicas afastadas pelo Colegiado Ordinário.
Vejamos o que consta do voto condutor da decisão:
Logo, entendo que se deva restabelecer a glosa em relação aos pagamentos que, de
acordo com a Declaração de Ajuste Anual, teriam se destinado a Henrique dos Santos
Ramos, Claudia Regina D’Agostinho Mikail, Tânia Mara Antunes Sakamoto, Maria
Gorete R. Coelho e Matheus Cavicchioli.
As ditas despesas médicas relacionadas aos referidos profissionais encontram-se
evidenciadas no quadro a seguir:
Beneficiário
Valor
Henrique dos Santos Ramos
10.500.00
Claudia Regina D'Agostinho Mikail
5.000.00
Tânia Mara Antunes Sakamoto
2.225,00
Maria Gorete R. Coelho
8.000,00
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

Matheus Cavicchioli
2.836,00
Total
28.561,00
Veja-se que, diferentemente do que costa da decisão registrada em ata, as
despesas cujas glosas foram restabelecidas totalizam R$ 28.561,00, conforme conclusão do voto
condutor da decisão embargada.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos para, sanando-se o vício apontado, retificar o
registro da decisão, de modo a esclarecer que o valor total das glosas restabelecidas foi de R$
28.561,00, conforme constou do voto condutor do Acórdão no 9202-008.572, de 30/01/2020.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital